Tribunal: TCU
Processo: 001.626/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ato de pensão militar submetido, pelo Comando do Exército, à apreciação deste Tribunal, para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão de pensão militar instituída por Élio Mello Duarte, ex-integrante do Comando do Exército, em favor de Georgina Mendonça Mello (cônjuge), submetido à apreciação deste Tribunal, para fins de registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar, excepcionalmente, legal o ato de concessão de pensão militar instituída por Élio Mello Duarte em favor de Georgina Mendonça Mello e determinar o seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula 106 desta Corte de Contas; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão: 9.3.1.1. sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, efetue a correção dos valores impugnados, referentes ao cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS); 9.3.1.2. comunique esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso neste Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. no prazo de 30 dias, a contar da notificação desta decisão, comprove ao TCU a comunicação à interessada; e 9.4. comunicar esta deliberação ao órgão de origem e à interessada.